Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702258-62.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: OSVALDO PARAGUASSU LOPES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE CASSIA PEREIRA SILVERIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRA S/A, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0726910-48.2023.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de OSVALDO PARAGUASSU LOPES FILHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242743947 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que o exequente não demonstrou que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Em suas razões (ID 74790399), a agravante sustenta a necessidade de realização de busca junto ao SISBAJUD, haja vista o decurso de tempo considerável desde a última consulta, de quase 1 (um) ano. Assevera que a renovação das diligências tem por finalidade viabilizar a eventual localização de ativos financeiros passíveis de constrição, aptos a garantir a execução originária. Destaca que se impõe a observância dos princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo, previstos nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 74807989. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 às 18:59:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora